Tribunal: STF
Processo: ARE 1584832
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADO E PENSIONISTA. REVALORIZAÇÃO DE DÉCIMOS INCORPORADOS. REAJUSTES E REVISÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“DECADÊNCIA. Inocorrência. Questão relativa aos pagamentos de aposentadoria e pensão que tem caráter sucessivo, de forma que os supostos atos coatores se renovam a cada mês. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Cabível a impetração de mandado de segurança coletivo para tutelar direito individual homogêneo. Reajustes pretendidos que dizem respeito a um grupo de pessoas que enfrenta situação semelhante, no caso os auditores aposentados e pensionistas. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE AUDITORES FISCAIS DE RENDA. EVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. Pretensão de revalorização dos décimos incorporados (das verbas ‘prêmio de produtividade’ e ‘pro-labore’), considerando as quotas respectivas, na mesma proporção prevista aos servidores da ativa. Possibilidade. Artigos 17 e 18 da Lei Complementar n. 1059/2008 que preveem o pagamento das referidas verbas por quotas. IRDR Tema n. 22 deste Tribunal que fixou a tese de que os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos considerados. Devida a evolução do valor das verbas incorporadas de acordo com o valor das vantagens que lhes deu origem, considerando as quotas respectivas, conforme concedido aos servidores da ativa. Segurança concedida, observado o tema n. 1119 do STF e tema n. 1056 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 11).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 14).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
4. Os agravantes argumentam que “a presente demanda teve origem em Mandado de Segurança Coletivo no qual a recorrida, atuando em nome dos Auditores Fiscais da Receita aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, pleiteou a revalorização dos décimos incorporados do então vigente art. 133 da Constituição Estadual. Buscou-se que essa atualização ocorresse em quotas, preservando a vinculação com os reajustes das vantagens de origem concedidas aos servidores da ativa, nas mesmas datas e proporções” (fl. 2, e-doc. 21).

Sustentam que “foi concedida a ordem para determinar justamente a manutenção da sistemática anterior de reajuste dos décimos incorporados em quotas, sob o argumento de que tal medida estaria em consonância com o decidido no IRDR n. 22 TJSP, que tratava da natureza jurídica dessa verba antes da superveniência da LCE n. 1.354/2020” e que, “ao assim decidir, o Acórdão recorrido afastou, implicitamente, a aplicação do art. 33 da LCE n. 1.354/2020, que transformou a verba em VPNI e alterou seu regime de reajuste, sem a observância do procedimento de reserva de plenário” (fls. 3-4, e-doc. 21).

Alegam que, “uma vez que a vantagem foi transformada em VPNI, seu reajuste deve se dar apenas pelos padrões de revisão geral anual do funcionalismo. A determinação judicial de manter a vinculação dinâmica da VPNI aos reajustes específicos da carreira ativa resulta em aumento ou reajuste de vencimentos sem lei específica, violando o princípio da legalidade salarial previsto no Art. 37, X, da CF” (fl. 7, e-doc. 21).
 
No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

Nos presentes autos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Apelante em face de ato praticado pelo Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV e Outros pretendendo garantir aos seus associados o correto reajuste dos décimos incorporados em paridade com o reajuste das gratificações para os servidores ativos. (...)
No caso dos autos, restou incontroverso que houve reajustes das gratificações pagas aos auditores do serviço ativo, sendo que esse acréscimo não foi auferido pelos aposentados e pensionistas quando do percebimento dos décimos incorporados equivalentes àquelas. (...)
A Lei Complementar n. 1059/2008, que dispõe sobre o regime de trabalho e remuneração dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal de Rendas, estabelece acerca das verbas “prêmio de produtividade” e ‘pro-labore’: (...).
Como se verifica, as verbas referidas são pagas em quotas, sendo que a incorporação respectiva também ocorre por quotas.
Nesse aspecto, o direito de que o valor dos décimos incorporados evolua de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação possui amparo na tese firmada no IRDR n. 22, que dispõe (...).
Assim, os décimos incorporados variam de acordo com o seu percentual (quotas, na espécie) e não somente com o aumento do padrão de vencimentos.
O que se incorpora são os décimos das verbas ‘pro-labore’ e ‘prêmio de produtividade’, e não o valor nominal à época em que o servidor exercia a função gratificada.
Desta forma, quanto à evolução ora pretendida, é certo que os décimos incorporados deverão observar o percentual/quota incidente sobre o padrão, implicando, se o caso, a elevação da gratificação e, consequentemente, o aumento da base de cálculo dos décimos incorporados.
Devida, portanto, a evolução do valor das verbas incorporadas de acordo com o valor das vantagens que lhes deu origem, considerando as quotas respectivas, conforme concedido aos servidores da ativa.
Note-se que somente em servidores da ativa é possível a eventual incorporação destes valores por eventual evolução na carreira, o que não ocorre com os aposentados. (...)
Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e conceder a segurança, determinando às autoridades coatoras que os pagamentos aos associados da Impetrante dos décimos incorporados de funções, adquiridos pelo art. 133 da CE, seja feito em quotas, de maneira a manter a vinculação ou relação das incorporações com as funções que lhe deram origem, preservando as revisões e reajustes nas mesmas datas e proporções. Não se cogita de honorários neste tipo de demanda” (fls. 4-7, e-doc. 11).

Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem e, eventualmente, acolher a pretensão dos agravantes seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.316.895-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DECRETO 35.200/92. ART. 133 DA CE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Decreto 35.200/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.156.489-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. DESCONTOS NOS PROVENTOS. PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO MILITAR E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.411.972-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.057.245-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).

6.  Ademais, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.537.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora